Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701533-51.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LAC ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Intimem-se Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários e Administração de Imóveis Próprios e Incorporação Ltda. e LAC Engenharia Ltda. – ME para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator